Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703231-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, no bojo da Execução Fiscal no 0014139-70.2009.8.07.0001, indeferiu a suspensão da execução em razão da não localização de bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora, bem como vista dos autos. Defende que não merece prosperar o entendimento do juízo singular que considerou como termo inicial da suspensão do feito a data da ciência da Fazenda Pública acerca do resultado infrutífero do bloqueio de dinheiro pelo SISBAJUD. Contudo, em uma análise preliminar, verifica-se que o ponto que se pretende discutir, em verdade, foi julgado na decisão proferida em 20/5/2021, nos termos do ID 92288312, autos de origem, sem interposição de recurso oportuno sobre esse pronunciamento. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por preclusão da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de abril de 2024 15:24:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador